Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704221-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: UMEZU CHOCOLATES EIRELI - ME AGRAVADO: IBC - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 1a Vara Cível do Gama (id 32599402 – p. 188-189) que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica da agravada, deferiu a denunciação da lide a Henri Alberto Marques e Antonia Alice Fumache Bergamin, sob o fundamento de que assumiram a responsabilidade decorrente da transferência dos ativos objeto do contrato firmado com a ré. Alega, em síntese, error in procedendo, tendo em vista a inexistência de previsão legal que autorize a ocorrência de um incidente processual incluso em outro, considerando que ambos versam sobre intervenção de terceiros. Aponta perigo de dano na possibilidade de embaraços desnecessários com a continuidade do equívoco alegado. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI 2. Não vejo delineado o periculum in mora apto a justificar a concessão da liminar, mormente considerando que o Juízo a quo determinou a citação dos litisdenunciados somente após a preclusão da decisão agravada. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator